Tribunal: TJMT
Processo: 1028447-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028447-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ERNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 303.797.411-72 (AGRAVANTE), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ERINEIA RUBERTE GARCIA - CPF: 020.415.559-20 (AGRAVANTE), FELLIPE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 049.306.311-06 (AGRAVADO), CAMILLA PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 044.763.991-93 (AGRAVADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), EDEVAL DA COSTA SIQUEIRA - CPF: 474.405.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS A TÍTULO DE ALUGUEL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA – MATURIDADE DA CAUSA – ANÁLISE CONCRETA DAS PROVAS – DECISÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU AFRONTA AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXECUÇÃO PREMATURA – ALEGADA BOA-FÉ DOS RÉUS QUE NÃO OBSTA A LIBERAÇÃO DE VALORES RELACIONADOS À POSSE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, após audiência de instrução nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c.c. Indenização, determinou a suspensão dos pagamentos mensais de aluguéis pelos réus e autorizou o levantamento, pelos autores, dos valores já depositados em juízo, mediante expedição de alvará. Os agravantes sustentam que a decisão ofende os princípios do contraditório e da adstrição ao pedido, além de configurar execução prematura, requerendo a manutenção dos valores em conta vinculada até o trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a decisão que autoriza o levantamento de valores depositados judicialmente a título de aluguéis, após o encerramento da fase instrutória, mesmo sem requerimento formal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada é proferida em momento processual oportuno, após a realização da audiência de instrução e a formação de cognição exauriente, permitindo ao magistrado decidir com base na livre apreciação da prova e no princípio da efetividade da jurisdição.

A fixação dos depósitos mensais, embora inicialmente cautelar, não impede seu levantamento posterior diante da evolução do processo e da consolidação dos elementos probatórios.

A liberação dos valores visa garantir a utilidade da prestação jurisdicional e evitar ônus desproporcional aos autores, que alegam posse indevida do imóvel pelos agravantes, sustentada por indícios relevantes de vício no negócio jurídico.

A ausência de requerimento formal para levantamento dos valores não invalida a decisão, pois o juízo pode, de ofício, adotar providências para a adequada composição da lide, desde que respeitado o contraditório.

A boa-fé dos agravantes, embora relevante, não obsta o reconhecimento da obrigação de indenizar pela posse e fruição do bem litigioso, podendo eventual compensação ocorrer ao final do processo.

A medida deferida não configura execução provisória indevida, mas tutela jurisdicional proporcional, adequada e juridicamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERINEIA RUBERTE GARCIA E OUTRO., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c.c Indenização nº 1047033-62.2020.8.11.0041, movida por CAMILLA PEREIRA DE SIQUEIRA E OUTRO, após a audiência de instrução, dentre outras providências, deferiu a suspensão do pagamento dos aluguéis pelos réus e determinou o levantamento das quantias mensais já depositadas em juízo aos autores, mediante expedição de alvará.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam que o
decisum
foi proferido sem requerimento da parte autora, não tendo havido qualquer pleito formal para levantamento dos valores, o que violaria o princípio da adstrição ao pedido e o contraditório.

Afirmam que houve modificação indevida da tutela provisória concedida nos autos originários, pois os depósitos mensais de R$1.200,00 foram fixados como medida assecuratória da futura decisão de mérito, e não como antecipação de sentença.

Defendem a ausência de sentença de mérito ou trânsito em julgado, o que, segundo a jurisprudência majoritária e o art. 32, §2º, da Lei 6.830/1980 (por analogia), impede o levantamento de valores depositados judicialmente antes da estabilização da causa.

Destacam o risco concreto de irreversibilidade da medida, uma vez que, se os valores forem levantados e, ao final, for reconhecida a validade do negócio jurídico de compra e venda impugnado, dificilmente os agravados restituiriam os valores, notadamente por se tratar de quantia significativa já acumulada ao longo de quase cinco anos.

Destacam a boa-fé ao afirmarem ter adquirido o imóvel de forma regular, mediante escritura pública, recolhimento de ITBI e sem qualquer averbação judicial impeditiva na matrícula, sendo, portanto, terceiros de boa-fé, conforme os arts. 29, V; 100, §1º; e 104 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73).

Por fim, ressaltam que são pessoas idosas e hipossuficientes no processo, que teriam sido compelidos, ao longo de quase cinco anos, a arcar com encargos financeiros relevantes em virtude da lentidão da marcha processual.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para cassar a ordem de levantamento dos depósitos judiciais, com a determinação de que tais valores permaneçam em conta vinculada ao juízo até a prolação de sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 309871368).

Contraminuta, no Id. 316462862, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A despeito da alegação dos agravantes no sentido de que os depósitos mensais realizados desde 2020 teriam natureza exclusivamente assecuratória, é necessário reconhecer que a fixação de tais valores, por decisão liminar no juízo de origem, se deu como instrumento de equilíbrio e cautela diante da controvérsia instaurada acerca da validade do negócio jurídico de aquisição do imóvel em questão, mas sem vedação expressa ao seu futuro levantamento.

É importante destacar que, ao contrário do que sustentam os recorrentes, a decisão ora atacada foi proferida em momento processual oportuno e maduro, após a regular realização da audiência de instrução e julgamento, com produção de provas pelas partes e encerramento da fase instrutória, circunstância que autoriza o magistrado, com fundamento nos princípios da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC) e da efetividade processual, a proferir decisões com efeitos materiais parciais, sem que isso importe em ofensa ao devido processo legal.

Aliás, a condução da marcha processual pelo magistrado natural da causa, que acompanha o feito desde sua origem, confere-lhe melhor perspectiva dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo-lhe conferido o poder-dever de zelar pela razoável duração do processo e pela entrega progressiva da prestação jurisdicional, inclusive mediante decisões interlocutórias dotadas de conteúdo decisório relevante.

No caso concreto, observa-se que os autores da ação principal alegam, desde a petição inicial, que o imóvel objeto da controvérsia foi alienado de forma irregular, à revelia de sua anuência, estando o negócio jurídico viciado por simulação e fraude, de modo que os aluguéis depositados representam posse indevida de bem cuja titularidade está sendo contestada com base em indícios relevantes e documentos já valorados pelo juízo de origem.

Ressalte-se que, ao deferir o levantamento dos valores, o magistrado agiu com base na cognição exauriente adquirida após a instrução probatória, tendo reconhecido a existência de substrato fático e jurídico suficiente para autorizar a liberação das quantias, que vinham sendo depositadas regularmente há mais de quatro anos.

Em que pese o argumento da irreversibilidade, é de se observar que a própria sistemática processual civil contemporânea admite a concessão de tutela provisória com efeitos satisfativos, desde que presentes os requisitos autorizadores e que se respeite o contraditório diferido (art. 300, §2º, do CPC).

Não se pode perder de vista, ainda, que o princípio da efetividade da jurisdição impõe a superação de formalismos excessivos que apenas prolongam o litígio sem real utilidade processual. Manter os valores judicialmente retidos indefinidamente, mesmo após instrução probatória e reconhecimento judicial da plausibilidade da tese dos autores, representa ônus desproporcional e potencialmente gravoso aos agravados, os quais se apresentam como legítimos titulares da pretensão indenizatória deduzida.

Quanto à suposta ausência de requerimento formal para levantamento dos valores, não há nulidade a ser reconhecida. Ainda que ausente petição específica, o juízo não está vinculado exclusivamente ao pedido formulado pelas partes, podendo, de ofício, determinar providências destinadas à adequada composição da lide, sobretudo quando não configurado prejuízo processual concreto. A jurisprudência, inclusive, tem mitigado o formalismo quanto ao princípio da adstrição ao pedido em sede interlocutória, especialmente quando respeitado o contraditório e garantida a ampla defesa.

Destaco, por oportuno, que a boa-fé dos agravantes — embora invocada com base na aquisição regular do bem e na inexistência de averbação impeditiva na matrícula — não é elemento suficiente, neste momento processual, para obstar o levantamento dos valores reconhecidamente devidos pelos efeitos da posse exercida, de forma controvertida, sobre o imóvel litigioso. Trata-se, com efeito, de análise de responsabilidade decorrente de posse e fruição do bem, sem prejuízo de ulterior compensação, caso, ao final, reste reconhecida a validade do negócio jurídico impugnado.

Assim, a decisão agravada não configura execução provisória prematura, mas sim tutela jurisdicional fundada em cognição suficiente, com base em provas produzidas judicialmente e em apreciação discricionária do julgador, que se mostra adequada, proporcional e juridicamente válida.

Por fim, se mostra desnecessário o julgamento em conjunto deste recurso com o Agravo de Instrumento nº 1030982-26.2025.8.11.0000 que, embora provenientes da mesma decisão de origem, os pontos de irresignação são distintos e serão objeto de análise e julgamento naquela oportunidade.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que após a audiência de instrução, dentre outras providências, determinou o levantamento das quantias mensais já depositadas em juízo aos autores, mediante expedição de alvará.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025